Tribunal: TJDFT
Processo: 0734793-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734793-80.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANDERLEI DA SILVA SOARES APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por WANDERLEI DA SILVA SOARES contra a r. sentença (ID 43746542), que, nos autos de ação declaratória, ajuizada em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, homologou o pedido de desistência da ação, nos termos do disposto ao artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil e condenou o requerente ao pagamento das custas processuais. O requerente/apelante pleiteia que lhe seja deferido o benefício da gratuidade de justiça (ID 32947316). Denoto que à origem não houve definição jurisdicional acerca do pedido de gratuidade de justiça apresentado à petição inicial. Desse modo, no que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício ora pleiteado, entendo ser indispensável que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como muito claramente dispõe, aliás, o artigo 5o, LXXIV, da Lei Fundamental, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência. Assim, faculto-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados (deverá carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de sua receita, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais). Determino, portanto, a intimação da apelante, facultando-lhe a possibilidade de acrescentar outros documentos para comprovar a real necessidade da gratuidade de justiça requerida na apelação ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 21 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator